Tribunal: STF
Processo: ARE 1460584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014.



    TEMA 1046/STF. VALIDADE DE NORMA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. Indevido o pedido de sobrestamento do feito, uma vez que o STF já julgou a matéria afeta ao Tema n° 1.046 da tabela de repercussão geral (ARE 1.121.633). Ademais, a controvérsia tratada no presente feito acerca dos anuênios, com fundamento na Súmula n.º 51, I, desta Corte, não se refere ao Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    ANUÊNIOS. PREVISÃO EM REGULAMENTO INTERNO. SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência é firme no sentido de que a supressão por norma coletiva dos anuênios pagos por força de norma interna pelo Banco do Brasil constitui alteração ilícita do contrato de trabalho, uma vez que a previsão regulamentar da parcela aderiu ao contrato do reclamante, nos moldes do art. 468 da CLT e da Súmula 51, I, do TST. Precedentes. Óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    REFLEXOS DOS ANUÊNIOS. REQUISITO DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT NÃO ATENDIDO. TRANSCRIÇÃO DE TRECHO QUE NÃO CORRESPONDE AOS FUNDAMENTOS DO ACORDÃO RECORRIDO. A indicação do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da matéria objeto do recurso é encargo da recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista. Neste caso, a parte transcreveu no seu recurso trecho que não corresponde aos fundamentos do acórdão recorrido para manter a condenação quanto aos reflexos dos anuênios, o que não atende o disposto no art. 896, §1º-A, I, da CLT. Precedente. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LEI 13.467/2017. Nos termos do art. 6º da IN nº 41/2018 do TST, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, será aplicável apenas às ações propostas após 11/11/2017. Precedentes. Óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    II - RECURSO DE REVISTA. ANUÊNIOS. COMPENSAÇÃO. VERBA COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIAÇÃO DE FUNÇÃO (CTVF). Hipótese em que o Tribunal Regional entendeu ser incabível a compensação dos anuênios deferidos com a verba Complemento Temporário Variação de Função (CTVF), sob o fundamento de que as referidas parcelas não possuem a mesma natureza. Nesse contexto, tratando-se de parcelas com origem e fatos geradores distintos, indevida a compensação dos anuênios com a verba Complemento de Temporário Variação de Função (CTVF). Precedente. Recurso de revista não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente